Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de BRUNO MOREIRA DE MORAES. Apontam como autoridade coatora o douto Juizo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Dizem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de abril de 2022 e que em audiência de custódia tal prisão foi convertida em preventiva em razão da em razão da gravidade dos fatos, praticados sob efeito de entorpecentes, e a reincidência do agente. Afirmam que existe desproporcionalidade da prisão, considerando a ausência do periculum libertatis, ressaltando que medidas cautelares diversas seriam aptas a promover o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima. Destacam que o paciente não tinha usado tóxicos no dia dos fatos mas tão somente ingerido bebida alcoólica e que o relato da vítima não explica as extensas lesões que foram experimentadas pelo acusado e descritas pelo médico legista por ocasião do laudo ad cautelam, uma vez que o ora paciente teria sido agredido com unhadas e faca. Assim entende que há inconsistência ne depoimento da vítima, bem como que esta jamais requereu medidas protetivas em seu favor. Pedem, alfim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pela confirmação da decisão liminar. Subsidiariamente, pedem a liberdade do paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É a síntese do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da monitoração, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. No caso, embora os impetrantes afirmem que não há razão que justifique a medida extrema, em sede cautelar, diante de suposta inconsistência ne depoimento da vítima verifico que, de acordo com o decreto prisional emanado do juízo de primeira instância, não se trata de caso isolado na vida do paciente envolvendo a prática de atos criminosos. Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade e a vítima, indiscutivelmente, é pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade. Assim, a meu sentir, a medida extrema, neste perfunctório momento processual, mostra-se necessária a fim de se manter a integridade da vítima. Convém ressaltar que a liberdade do agressor é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas, como é a monitoração eletrônica. Não é a hipótese dos autos. Isso porque, aparentemente, houve uma agressão que causou as lesões descritas no prontuário médico anexado nos autos de origem, o qual atesta TCE Leve, lesão puntiforme em MSD em braço por faca, hematoma na região frontal, abdominal/torácico. Destarte, não verifico motivos plausíveis para justificar a pleiteada liberdade do paciente por enquanto. Uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador da ordem jurídica e quando a demanda for submetida ao colegiado. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar pleiteado pelos impetrantes, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se as informações do juízo da causa. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.